Tribunal: TJES
Processo: 0024778-27.2004.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024778-27.2004.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: ARTGRAF GRAFICA EDITORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DA EMPRESA E SÓCIOS – EMPRESA CITADA NÃO APRESENTOU DEFESA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELOS SÓCIOS E ACOLHIDA NA SENTENÇA – EXTINÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO EM FACE DA EMPRESA –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – SENTENÇA ANULADA
.

1
.
O MMº. magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelos
sócios
e extinguiu integralmente, com resolução do mérito, a ação de execução fiscal originária.

2.
A extinção da ação principal deveria recair somente em favor de Delza Lidia Pina Melo e José Carlos Vieira de Melo. Isso porque, além de ter sido o pedido expresso formulado na exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios, a empresa
ARTGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA.
também figura como executada e, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa.

3.
As hipóteses de responsabilização pelo pagamento do débito tributário para a pessoa jurídica e para os sócios são distintas, motivo pelo qual, reconhecida a ilegitimidade de uma das mencionadas pessoas, inexiste óbice ao prosseguimento da demanda executiva em relação à outra.

4.
Assim, entendo que o d. Juízo
a quo
incorreu em nítido error in procedendo, pois, em vez de extinguir a ação executiva integralmente, deveria, apenas, ter se limitado a determinar a exclusão dos corresponsáveis indicados na CDA executiva.

5
.

Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a
“exceção de pré-executividade”
apresentada por
JOS
É
CARLOS VIEIRA DE MELO
e DELZA LIDIA PINA DE MELO
e extinguiu a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça em parecer de id. 4958736 não vislumbrou hipótese de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0024778
-
27
.
2004
.8.08.0024

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

PARTES: MUNICÍPIO DE VITORIA, ARTGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA., JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO e DELZA LIDIA PINA DE MELO.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a
“exceção de pré-executividade”
apresentada por
JOS
É
CARLOS VIEIRA DE MELO
e DELZA LIDIA PINA DE MELO
e extinguiu a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça em parecer de id. 4958736 não vislumbrou hipótese de intervenção.

Pois bem.

Na origem, em uma breve síntese, o Município de Vitória ajuizou ação de execução fiscal lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 2241/2004 vistando a satisfação de crédito na importância de R$ 490.470,95 (quatrocentos e noventa mil novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos).

Apesar de devidamente citada, a empresa
ARTGRAF GR
Á
FICA EDITORA LTDA.
não apresentou defesa.

Os executados Delza Lidia Pina de Melo e José Carlos Vieira de Melo apresentaram exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que são ilegítimos para figurar como executados na execução fiscal vez que os sócios não participaram do processo administrativo que originou a CDA.

Seguindo, sobreveio a r. sentença que acolheu a
“exceção de pré-executividade”
apresentada por
JOS
É
CARLOS VIEIRA DE MELO
e DELZA LIDIA PINA DE MELO
e extinguiu a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Como visto, o culto MMº. Magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelos
sócios
e extinguiu integralmente, com resolução do mérito, a ação de execução fiscal originária.

Entretanto, já adianto de forma muito respeitosa, que a extinção da ação principal deveria recair somente em favor de Delza Lidia Pina Melo e José Carlos Vieira de Melo. Digo isso porque, além de ter sido o pedido expresso formulado na exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios (págs. 43/44), a empresa
ARTGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA.
também figura como executada e, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa.

Ora, as hipóteses de responsabilização pelo pagamento do débito tributário para a pessoa jurídica e para os sócios são distintas, motivo pelo qual, reconhecida a ilegitimidade de uma das mencionadas pessoas, inexiste óbice ao prosseguimento da demanda executiva em relação à outra.

Assim, entendo que o d. Juízo
a quo
incorreu em nítido
error in procedendo,
pois, em vez de extinguir a ação executiva integralmente, deveria, apenas, ter se limitado a determinar a exclusão dos corresponsáveis indicados na CDA executiva.

Acerca do terma, leciona Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha:

Chama-se error in procedendo o vício de atividade, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. Denuncia-se o vício de atividade, pleiteando-se a invalidação da decisão. O vício é de natureza formal, invalidando o ato judicial, não dizendo respeito ao conteúdo desse mesmo ato. [...] Em resumo, os vícios de atividade, igualmente denominados de errores in procedendo, ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando gravame à parte
1
.

Veja-se o entendimento firmado pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
Execução fiscal. Ilegitimidade passiva da parte. Baixa da empresa no cadastro nacional de pessoas jurídicas. Ajuizamento da ação. Execução proposta, também, em face dos sócios co-responsáveis com nome na CDA. Extinção prematura. Sentença anulada
. Feito que deve prosseguir em face dos sócios. Suprimento do vício. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJSE; AC 202300711292; Ac. 15242/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; DJSE 09/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando cobrança de dívida ativa. Na sentença foi acolhido a exceção de pré-executividade e foi extinta a execução fiscal. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada determinando o prosseguimento da execução fiscal com relação à empresa executada e aos sócios/administradores.(...
). (STJ; AgInt-REsp 1.968.405; Proc. 2021/0337212-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 31/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. Juízo de primeiro grau que, diante do reconhecimento da ilegitimidade dos corresponsáveis indicados na certidão de dívida ativa, extinguiu o feito executivo.
A responsabilidade pelo pagamento da dívida tributária, segundo o STJ, apesar de solidária, decorre de situações distintas para a empresa e os sócios gerentes. Reconhecimento da ilegitimidade das pessoas físicas que não impede o prosseguimento do feito executivo em face da pessoa jurídica. Error in procedendo constatado
. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução fiscal volte a tramitar com a exclusão dos corresponsáveis apontados na CDA. Unanimidade. (TJAL; APL 0000400-83.2007.8.02.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 18/12/2018; Pág. 100)

Desse modo, uma vez constatado o vício de atividade praticado pelo culto Magistrado, tem-se que a anulação da sentença para que outro pronunciamento seja dado é medida que se impõe.

Firme a tais considerações,
ANULO A
SENTENÇA
submetida à remessa necessária, nos termos retro.

É como voto.

1
Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 11ª edição, 2013, p. 82.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)